Tribunal: STF
Processo: ARE 1390313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Indeferimento do pedido de pesquisa de extratos bancários do executado, via Bacen Jud a fim de investigar eventual fraude decorrente da transferência de valores para terceiros - Diligência inútil ao resultado prático do processo de execução - Ausência de indícios de que o executado vêm, desde o ajuizamento da execução, dilapidando seu patrimônio com o propósito de prejudicar credores - Infração, ademais, aos princípios da responsabilidade patrimonial, proteção do sigilo fiscal, inviolabilidade da vida privada e efetividade da execução caso fosse deferida a medida postulada - Necessidade de o exequente perseguir os bens presentes e futuros do executado nos termos do art. 789 do CPC e não perquirir sobre gastos ou movimentação financeira passada do devedor - Decisão mantida - Agravo improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    3. Com efeito, havendo diligências possíveis de execução no sentido de localizar bens e ativos financeiros para penhora,portanto, útil para garantia do processo executório e satisfação do crédito da exequente, impõe-se que a demandante nesse sentido diligencie, com o auxílio do Juízo, pois, se o fizer diretamente, não será atendido.



    Entretanto, como bem decidiu o MM. Juízo singular,a providência requerida pela exequente, ora agravante, não é útil para investigar a existência de patrimônio do executado que possa garantir aexecução em face dele intentada e a satisfação do crédito ajuizado.



    (...)



    Efetivamente, o pedido postulado pela exequente agravante atenta, à evidência, contra princípios constitucionais ligados à inviolabilidade da vida privada (art. 5°, inc. X, da CF), da proporcionalidade e da razoabilidade, pois ultrapassa o exercício razoável do direito de execução de crédito, não contando, ademais, com nenhum amparo legal, anotando-se que o art. 772, inc. III, do CPC é inaplicável à espécie, pois os documentos pretendidos pela exequente não se relacionam com o objeto da execução.



    Anota-se que as medidas postuladas pela agravante que não atentam contra a legalidade ou contra princípios constitucionais basilares foram efetivamente deferidas pelo MM. Juízo singular, de modo que apenas resta à agravante dirigir à autoridade judicial outras postulações no sentido de buscar seu crédito que sejam seguramente amparadas pelo sistema normativo.



    O pleito formulado pela agravante, além de contrariar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atinge diretamente o princípio da legalidade (art. 5°, inc. II, da CF), pois a legislação processual civil de regência garante ao executado que apenas o seu patrimônio poderá ser perseguido pelo exequente, ou seja, apessoa do executado bem como suas liberdades e direitos individuais,salvo se a lei o permitir, não poderá sofrer qualquer pena ou restrição que ultrapasse as forças do seu patrimônio (art. 789 do CPC).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente